Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEI No 8.245/91. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO. INICIATIVA DO LOCATÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. CÁLCULO. DATA RECONHECIDA COMO DA RESCISÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. ADIANTAMENTO DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE PERDUROU A LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS §§ 2o E 8o DO CPC. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Lei n.o 8.245/91 prevê, em seu art. 4o, que “durante o prazo estipulado para a duração do contrato não poderá o locador reaver o imóvel alugado (...), o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato (...).O parágrafo único do mesmo art. 4o estipula: “O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador (...) e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência”. O Código Civil, por sua vez, dispõe que “havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o (...) locatário devolvê-la (a coisa) ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato” (art. 571).
2. No caso, ocorrendo a entrega das chaves em 18/10/2019 e, por consequência, a concreta desocupação do imóvel, o aluguel é devido até a efetiva consignação e, a partir dessa data, incide a multa contratual.
3. No tocante ao pleito subsidiário, insta ressaltar que são duas as modalidades de cumulação imprópria de pedidos: i) a cumulação alternativa, na qual o autor, sem estabelecer um pedido prioritário e sem condicionar o julgamento de um deles ao indeferimento do outro, faculta ao juiz a concessão de qualquer deles, e ii) a cumulação subsidiária, na qual a prioridade de um dos pedidos é revelada pelo fato de que o autor condiciona a análise de um deles à eventualidade do não acolhimento do outro. Na hipótese, é importante destacar que pelo apelante não foi deduzido pedido alternativo, mas sim pleito de natureza subsidiária.
4. Com efeito, nos pedidos elencados na reconvenção, o réu/apelante pugnou pela rescisão contratual e condenação dos encargos decorrentes da resilição do pacto por culpa do locatário, levando-se em consideração o marco inicial que entendia devido, qual seja, data de sua citação nos autos. No entanto, após detida análise do conjunto fático-probatório, o nobre Juízo concluiu que a resolução do contrato se deu a partir do momento em que o locatário consignou as chaves do imóvel em Juízo, ou seja, em 18/10/2019, sendo que a partir daí, encerrou-se a relação locatícia e obrigações mútuas das partes.
5. Não configura julgamento “ultra petita” o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo réu em sua peça reconvencional, a uma porque expressamente lançado no rol dos requerimentos, a duas, porque de fato há de ser considerado o marco final da relação locatícia a data em que consignadas as chaves do imóvel em Juízo, sendo devido, a partir de então, a realização dos cálculos da multa e outros encargos decorrentes do descumprimento do contrato.
6. Assiste razão ao apelante quando argumenta que a compensação deve ser proporcional ao tempo em que perdurou a locação, considerando a data da rescisão contratual reconhecida na r. sentença.
7. Os honorários da forma como estabelecidos na origem são insuficientes para remunerar a atuação do advogado do reconvinte. Honorários advocatícios majorados, já considerado o trabalho realizado na instância recursal.
8. Apelação do réu/reconvinte conhecida e provida.